Tribunal: TJSP
Processo: 1058366-14.2020.8.26.0002
Classe: Embargos / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.